Tribunal: TJES
Processo: 0001049-91.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001049-91.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA MARIA DOS REIS MARTINS

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marta Maria dos Reis Martins contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de JJM Automóveis e Serviços Ltda., alegando omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado o pedido de gratuidade de justiça, apesar de tal benefício já ter sido concedido na primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, pois sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

4. A justiça gratuita, uma vez deferida, aplica-se a todas as fases do processo, inclusive às instâncias recursais, sendo desnecessária a sua reiteração, salvo em casos de revogação por alteração nas condições financeiras da parte beneficiária.

5. O Superior Tribunal de Justiça e o tribunal local já firmaram o entendimento de que carece de interesse recursal a parte que reitera pedido de gratuidade de justiça já deferido na origem, tornando desnecessária a análise desse pedido em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A parte que já obteve o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem carece de interesse recursal ao reiterar tal pedido nas instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.845.475/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 12.05.2020; TJES, AC nº 012160009283, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 16.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de
embargos de declaração

opostos por

Marta Maria dos Reis Martins

contra o acórdão de id. 7324869, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de
JJM Automóveis e Serviços Ltda
.

A embargante, em seus aclaratórios (id 7997527), aduz que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar pedido de gratuidade de justiça apresentado na apelação.

Pois bem. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, pois sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

A omissão – único dos vícios que por ora interessa – revelar-se-á presente quando o julgador deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito, arguida pela parte, e que tenha o condão, em tese, de influir nos rumos da decisão.

No caso trazido à balha, não vislumbro o vício em referência.

Explico-me.

A gratuidade de justiça pleiteada pela embargante já havia sido deferida em despacho proferido pelo juiz
a quo
à fl. 43, lastreado no artigo 98 do Código de Processo Civil.

A justiça gratuita, uma vez deferida, aplica-se a todas as fases do processo – inclusive às instâncias recursais –, sendo desnecessário reiterar o pleito, o que somente revelar-se-ia justificável caso o benefício fosse revogado ante a comprovada alteração das condições financeiras de quem postulou e obteve-o em momento pretérito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pontifica que “
carece de interesse recursal a parte recorrente quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, visto que já houve o deferimento do benefício em primeira instância
” (REsp nº 1.845.475/SP, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 12/05/2020).

Outrossim, este Sodalício assenta que “
o apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, considerando já ter sido concedida a benesse na origem
” (AC nº 012160009283, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 16/05/2022).

Destarte, é despicienda a análise do pedido de gratuidade da justiça formulado por Marta Maria dos Reis Martins, pois o beneplácito já foi concedido pela primeira instância, o que torna a embargante, neste particular, carecedora de interesse recursal.

À luz do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,

nego
-lhe
s

provimento
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.